Tribunal: TCU
Processo: 001.559/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 634/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão militar instituída por Gener Martins Baptista em benefício de Tereza Cristina Neves Baptista, emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MPTCU pela ilegalidade do ato de concessão de pensão militar em exame, em razão dos proventos do instituidor ter sido calculados com base em grau hierárquico acima do previsto na legislação de regência, refletindo no benefício de pensão militar; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a referida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, conforme apurado pela unidade técnica, o instituidor, que era Contra-almirante na ativa, deveria ter instituído pensão militar com base no posto/graduação de Almirante de Esquadra, uma vez que realizou a contribuição específica para tal fim, nos termos do art. 6o da Lei no 3.765/60, mas o ato foi emitido com base no posto de Almirante, o que está em desacordo com a orientação do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada, o que não se enquadra no caso concreto; Considerando que, adicionalmente, a instrução da unidade técnica apontou o pagamento irregular do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 35%, quando o correto seria 34%, uma vez que o arredondamento da fração de tempo de serviço, previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980, foi aplicado indevidamente, pois a passagem do militar à inatividade se deu com fundamento diverso dos motivos taxativamente especificados nos arts. 98 e 106, incisos II e III, da mesma lei, contrariando a jurisprudência pacífica desta Corte; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato em apreço deu entrada no TCU em 23/8/2023, não tendo, portanto, transcorrido o prazo de cinco anos até a presente data, o que afasta a aplicação do princípio da segurança jurídica como óbice ao exercício da competência constitucional de controle e autoriza a plena apreciação de mérito do ato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de pensão militar emitido em benefício de Tereza Cristina Neves Baptista; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 001.559/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Tereza Cristina Neves Baptista (XXX.498.687-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o recálculo do valor da pensão militar, retificando a base de cálculo para o posto de Almirante de Esquadra e corrigindo o percentual do Adicional por Tempo de Serviço para 34%, fazendo cessar os pagamentos irregulares, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação da interessada; 1.8. esclarecer ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.